Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020389-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), VIVIANE FREITAS ABDULRAHMAN YOUNES registrado(a) civilmente como VIVIANE FREITAS - CPF: 019.526.721-47 (AGRAVANTE), M. F. I. A. Y. - CPF: 097.629.801-58 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.456.926/0001-80 (AGRAVADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. MENOR REPRESENTADO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados/ag
ravantes
. Os agravantes alegaram nulidade da penhora realizada no rosto dos autos do inventário por ausência de intimação do Ministério Público, e sustentaram ausência de força executiva do contrato por falta de liquidez, certeza e exigibilidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público em execução envolvendo menor acarreta nulidade da penhora realizada em rosto de inventário; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer, em sede de exceção de
pré
-executividade, a ausência de força executiva de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula penal.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de intimação do Ministério Público em ação de execução que envolve menor somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto aos interesses do incapaz, o que não se verifica no caso, pois a penhora recaiu exclusivamente sobre o quinhão da genitora, parte maior e capaz.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a nulidade pela ausência de intervenção ministerial depende de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

5. O contrato de prestação de serviços advocatícios que fundamenta a execução está assinado por ambas as partes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC e, portanto, configura título executivo extrajudicial.

6. Questões relativas à validade da cláusula penal e à possibilidade de rescisão unilateral sem ônus envolvem matéria de mérito que deve ser discutida nos embargos à execução, não sendo cabíveis na via estreita da exceção de
pré
-executividade ou do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1.
A ausência de intimação do Ministério Público em execução que envolve menor somente gera nulidade se houver demonstração de prejuízo concreto. 2.
O contrato de prestação de serviços advocatícios com assinatura das partes e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC. 3.
Discussões sobre cláusula penal em contrato de honorários devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, sendo incabíveis em exceção de
pré
-executividade ou agravo de instrumento.
"

_______________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1714163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019,
DJe
26.09.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1835952/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
VIVIANE FREITAS
, em nome próprio, e representando seu filho,
MOHAMMED FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNE

co
ntra a r. decisão proferida pel
o
MM.
Ju
iz
de Direito da
Vara Única de Matupá
/MT, que nos autos d
a ação
de
“
Execução
d
e Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº
1000338-97.2021.8.11.0111
),
ajuizada pela
agravante
contra
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
rejeitou a
impugnação à penhora oposta pel
os
agravante
s
no
id. 79543011 dos autos de origem
, pois, segundo o magistrado,
as teses
de nulidade da penhora e anulação do contrato “
não se referem à incorreção da penhora ou da avaliação, como estabelece o art. 917, § 1º, do CPC, mas sim à validade da decisão judicial que ordenou a penhora e à validade do título executivo
”
,
bem como
a exceção de
pré
-executividade

também oposta pel
os agravantes no id. 107809071 dos autos de origem, por entender que as matérias ali discutidas “
tem cabimento em sede de embargos à execução e não em exceção de
pré
-executividade
”
(cf
. Id
.
nº
161596774
dos autos de origem
).

A agravante alega

que
é nula a penhora realizada em seu desfavor no rosto dos autos da ação de inventário pois
“não houve a intimação do Ministério Público, que por obrigação legal deveria atuar no feito, considerando que um dos executados, ora Agravante é menor de idade”.

Sustenta, em outra frente, a “
falta de interesse processual”
, por ausência dos
requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade
, já que a execução foi promovida com respaldo na “
Cláusula Quarta do instrumento contratual firmado pelas partes

(que possui)

cunho penal, haja vista que, acaso o cliente opte pela rescisão, deve pagar aos contratados um valor sem que eles tenham
atuado na representação dos contratantes até a resolução da demanda
”, e que prevalece na jurisprudência que
a revogação unilateral, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal
.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja
declarada a “
nulidade processual de todos os atos praticados sem a intimação do Ministério Público para atuar nos autos a
custus
legi
s”; subsidiariamente, “
seja reformada a decisão de piso para reconhecer a ausência de força executiva do Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia, uma vez que ele não preenche os requisitos constantes no art. 783 do Código de Processo Civil”
;
de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada
(cf. Id. nº
228880664
).

A decisão vinculada ao Id. nº 232181682 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 237207664).

O Ministério Público opinou no parecer de Id. nº 267024252 pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados sem sua intimação, tendo em vista a presença de incapaz na lide executiva.

É o relatório.

Cuiabá data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE FREITAS ABDULRAHMAN YOUNES e MOHAMMED FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES, contra a decisão interlocutória
vincualda
ao Id. nº 161596774 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 1000338-97.2021.8.11.0111, ajuizada por PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ANGELITA KEMPER.

Na origem, os agravantes opuseram impugnação à penhora e exceção de
pré
-executividade, aduzindo, em síntese, a nulidade da penhora por ausência de intimação do Ministério Público, haja vista o interesse de menor incapaz, além da ausência de interesse processual da parte exequente, diante da suposta nulidade do título executivo.

A decisão agravada rejeitou ambos os argumentos, ao fundamento de que: (i)
as teses de nulidade da penhora e anulação do contrato “
não se referem à incorreção da penhora ou da avaliação, como estabelece o art. 917, § 1º, do CPC, mas sim à validade da decisão judicial que ordenou a penhora e à validade do título executivo
”
; e (
ii
)
“
T
al

debate
tem cabimento em sede de embargos à execução e não em exceção de
pré
-executividade, razão pela qual a rejeição é medida de rigor
”
.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, reiterando os argumentos da impugnação
e da exceção de
pré
-executividade
.

Pois bem.

A análise dos autos revela que a penhora questionada foi determinada exclusivamente em relação ao quinhão da herdeira VIVIANE FREITAS, maior de idade, conforme certidão de I
d.
nº 76098708 e despacho de I
d.
nº 76584469. O menor MOHAMMED FAISAL não teve seu patrimônio afetado diretamente pela constrição, razão pela qual não se configura o alegado prejuízo que justificaria a intervenção obrigatória do Ministério Público.

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, mesmo em causas com potencial interesse de incapaz, só enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto
, o que não se verifica na hipótese:

“Se inexistente a intimação do Ministério Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes.”
(STJ - REsp: 1714163 SP 2016/0033009-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2019)

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intervenção
do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo
imprescindível
a demonstração de prejuízo”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1835952 MG 2019/0261234-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Quanto à validade do título executivo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que fundamenta a execução encontra-se devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, o que lhe confere eficácia executiva, nos termos do art. 784, III, do CPC. O título apresenta obrigação certa (pagamento de honorários), líquida (valores definidos) e exigível (inadimplemento evidenciado por contranotificação), conforme destacado na própria decisão agravada
.

As alegações quanto à natureza penal da cláusula contratual e à possibilidade de rescisão sem ônus são matérias de mérito, apropriadas para os embargos à execução
, já opostos pelos agravantes no juízo de origem, e não cabem ser discutidas na estreita via da exceção de
pré
-executividade ou no presente agravo.

Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade ou erro material na decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, à luz da adequada aplicação do direito ao caso concreto.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo-se
incólume
a r. decisão
agravada
, por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025